Tribunal: TJBA
Processo: 0502162-54.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502162-54.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CLARO S.A. Advogado(s): AGATA AGUIAR DE SOUZA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN, ANA LUIZA DE OLIVEIRA LEDO MENDONCA, JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA APELADO: JAMILTON XAVIER DOS SANTOS Advogado(s):FELISBERTO SOARES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO REGULAR DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados para declarar a inexigibilidade do débito vinculado ao contrato n.º 0000000144683829, determinar a retirada da negativação e condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O juízo de origem entendeu que não teria sido comprovada a existência da relação contratual, diante da divergência entre o número do contrato indicado no extrato de negativação e aquele apresentado na contestação. A Apelante sustenta que o vínculo contratual foi comprovado e que a negativação decorreu do exercício regular de seu direito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se restou comprovada a contratação e utilização dos serviços prestados pela Apelante; e (ii) saber se a inscrição do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito ou ato ilícito ensejador de danos morais. III. Razões de decidir 3. A análise dos documentos apresentados demonstra que houve contratação de serviços de televisão por assinatura, em agosto de 2012, sob o número 021/06182017-2, com instalação regular no endereço indicado. As faturas foram pagas por mais de um ano, primeiro por débito automático em conta bancária de titularidade do consumidor e depois por boletos enviados ao endereço cadastrado, o que revela a continuidade da relação jurídica. 4. Embora telas sistêmicas, isoladamente, não constituam prova robusta da contratação, no caso concreto os documentos se mostram coerentes entre si e comprovam suficientemente a existência e utilização do serviço. A evolução tecnológica permite sua aceitação como meio de prova, especialmente quando corroborados por histórico de pagamentos e demais elementos constantes dos autos. 5. A jurisprudência citada corrobora a possibilidade de reconhecimento da validade da prova documental apresentada pela fornecedora e da legitimidade da negativação quando comprovada a contratação e a inadimplência. 6. O comportamento processual do Recorrido, ao negar genericamente o débito, sem apresentar prova mínima capaz de modificar a conclusão extraída dos documentos juntados, afronta o art. 77, I, do CPC. Ainda que se admita a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, tal técnica não exonera o consumidor de apresentar elemento mínimo de verossimilhança. 7. A partir da documentação apresentada e da ausência de impugnação consistente, conclui-se pela existência da contratação, prestação dos serviços e inadimplência. Assim, a negativação caracteriza exercício regular do direito de crédito da operadora, inexistindo ato ilícito a ensejar reparação por danos morais. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A apresentação de telas sistêmicas, histórico de pagamentos e demais documentos coerentes entre si é suficiente para comprovar a contratação e utilização dos serviços. 2. Comprovada a contratação e a inadimplência, a negativação constitui exercício regular de direito e não gera dano moral.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 77, I; CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 188, I; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1007209-92.2023.8.26.0132, Rel. Rodolfo Pellizari, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 05.12.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0502162-54.2018.8.05.0004, sendo Apelante Claro S.A. e Apelado Jamilton Xavier dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator